Tribunal: STF
Processo: ARE 1339928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Responsabilidade civil do Estado.Autora que pretende o recebimento de indenização por danos de ordem material e indenização por danos de ordem moral em razão do óbito de seu filho decorrente de indevido e injusto disparos de arma de fogo realizados por policiais militares do Estado de São Paulo que se encontravam à paisana. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos, em razão da existência de coisa julgada decorrente do julgamento da Ação Penal n.0078438-02.2014.8.26.0050.
    1.Responsabilidade civil doEstado. Autora que pretende o recebimento de indenização por danos de ordem material e indenização por danos de ordem moral em razão do óbito de seu filho decorrente de dita 'indevido e injusto disparos de arma de fogo realizados por policiais militares do Estado de São Paulo' que se encontravam à paisana.
    1.1. Fatos que permeiam a hipótese em tela que foram analisados em ação penal movida em face de amigo do filho da autora, condenado por incurso no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, na forma tentada, por duas vezes,em concurso formal de crimes. 
    1.2. Inquérito policial instaurado para apurar eventual excesso e cometimento de crime de homicídio pelos policiais, em razão do óbito do filho da autora, que acabou arquivado pelo reconhecimento da legítima defesa. Arquivamento de inquérito policial por legítima defesa que faz coisa julgada material.Precedente desta Colenda Corte.
    1.3.No caso, houve análise individualizada das ações dos policiais e do amigo do filho da autora,sendo concluído em ação penal já transitada em julgado que o amigo do filho da autora cometeu crime incurso no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, ao passo que os policiais, investigados por suposto excesso e cometimento de crime de homicídio, viram o inquérito policial ser arquivado pelo reconhecimento de que agiram em legítima defesa; forçoso o reconhecimento de que reanalisar os fatos implicaria em flagrante violação à coisa julgada.
    3. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência.Recurso da autora não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente